Tribunal: TJMT
Processo: 0003320-12.2018.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003320-12.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Mútuo, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 020.368.421-43 (APELADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), LUCIA MEDEIRO SANTOS - CPF: 858.156.169-15 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO DE VALORES ENTRE PESSOAS FÍSICAS – PEDIDO DECLARATÓRIO FUNDADO NA ASSERTIVA DE PAGAMENTO A MAIOR DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO – ALEGAÇÃO, EM CONTESTAÇÃO, DE QUE A DÍVIDA É MUITO SUPERIOR AO APONTADO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PRODUÇÃO DE PROVA NESTE SENTIDO – PEDIDO DECLARATÓRIO ANALISADO COM BASE NO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES POUCO INFERIORES AO MONTANTE INCONTROVERSO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADAMENTE QUITADO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A DETENÇÃO, PELA PARTE CREDORA, DE DIVERSOS CHEQUES ENTREGADOS PELO DEVEDOR – TÍTULOS EM VALOR MUITÍSSIMO SUPERIOR AO DEVIDO APÓS DECLARAÇÃO DE PARCIAL INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS TÍTULOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte ré produzir prova do fato impeditivo do direito à declaração de inexistência de débito alegado pela parte autora, notadamente se a parte ré afirma que, em verdade, o valor da dívida é sensivelmente superior ao apontado na petição inicial. 2. Se não há prova da quantificação da dívida efetiva do autor perante a parte ré, deve o pedido declaratório de inexistência de débito ser analisado com base no valor incontroverso, ou seja, o alegado pelo próprio autor na petição inicial. 3. Se há prova de pagamento de valores pouco inferiores ao montante incontroverso, deve ser declarada a inexistência parcial da dívida, conforme o efetivamente quitado, e, se igualmente incontroverso que a parte ré ainda detém vários cheques entregados pelo devedor como forma de garantia da dívida, plenamente possível a determinação de restituição das cártulas, especialmente se, como procedeu o magistrado, ainda garantida a posse, pela credora, de títulos em valor suficiente para garantir a dívida ainda subsistente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003320-12.2018.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LÚCIA MEDEIRO SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Debito c/c Repetição do Indébito
”

(Proc. nº 0003320-12.2018.8.11.0013), ajuizada contra a apelante por ANTÔNIO CLÉSIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR, julgou parcialmente procedente o pedido para “
declarar inexistente o débito no valor de R$ 162 mil
”, por haver prova suficiente de que o autor/apelado de fato entregou diversos cheques e veículos que totalizavam esse montante, e por entender que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de provar que “
forneceu diversos empréstimos para o autor, na medida em que este lhe entregava cheques, periodicamente
”, de forma a demonstrar que o débito alegado era ainda muitíssimo superior; como o autor reconheceu
“que o débito contraído com a ré, até o dia 24 de março de 2018, (perfazia) a quantia de R$ 167.688,25
”, e como só há prova do pagamento de R$ 162 mil, a r. sentença rejeitou o pedido de repetição do indébito “
devido à existência de saldo remanescente a ser pago pelo autor em favor da ré
”, e autorizou que a ré permanecesse na posse de um cheque, no valor de R$ 12 mil, determinando, porém, a restituição de outras seis cártulas cujos valores totalizam R$ 99 mil (cf. Id. nº 63982012 e 63982013).

A ré/apelante expõe que, como foi madrasta do autor/apelado “
por algum tempo
”, aquiesceu em “
realizar empréstimos ao mesmo
”, inclusive “
pela afetividade e confiança adquirida ao longo do tempo
”, explicando que “
vários destes empréstimos não eram pagos
(por ela)
, mas através de custodia dos referidos cheques no banco, onde
(ela)
tinha bom relacionamento
”, daí porque completamente descabida e falaciosa a alegação de que “
cobrou juros do apelado
”.

Diz que simplesmente “
solicitava que
(o autor)
pagasse os juros e taxas referentes a custódia
(dos cheques)
junto ao Banco
”, pois, se ele não o fizesse, ela entraria “
no limite especial
(e)
poderia chegar a pagar juros de até 8% ao mês
”; reafirma que o autor/apelado contraiu dívida total de R$ 354.355,00, pagou R$ 183 mil e ainda deve R$ 171.355,00 (cf. Id. nº 63982015 - pág. 4/6 e 63982016 - pág. 1).

Argumenta que, por um lado, ao contrário do que consta da na sentença, o autor foi quem não se desincumbiu do ônus de provar “
haver cobrança de juros
”, e, apesar de confessar “
ter efetuado empréstimos junto à apelante
”, não provou “
por quais meios efetuou o pagamento
” correspondente; lado outro, sustenta que ela, ré/apelante, provou, pela exibição de “
vários cheques que foram transmitidos pelo apelado
”, a reiteração dos empréstimos financeiros que fez em favor do autor/apelado.

Assevera que “
a sentença não condiz com os fatos dos autos
” porque, primeiramente, “
aceita os fatos, mesmo sem prova, de que o autor passou os veículos para a apelante e não pegou nenhum dos cheques de volta, mesmo a apelante juntando copias dos cheques devolvidos
” por insuficiência de fundos, mas, depois, “
não aceita a argumentação da apelante, de que quando recebeu os veículos, devolveu alguns cheques ao autor e ainda juntou as copias dos referidos cheques
”; sustenta, neste ponto, que, “
se o apelado não pegou os cheques que estão em poder da apelante, é porque não lhe pagou
” (cf. Id. nº 63982016 - pág. 3/4).

Aduz que, “
com a entrega dos cheques do apelado ou de terceiros, era entregue dinheiro em espécie e não era confeccionado qualquer recibo ou outro documento de prova, porque os cheques eram os recibos
”; diz que, “
apresentado o cheque, o valor deste título era repassado em dinheiro; devolvido o dinheiro, o cheque era devolvido ao apelado
”, e que foi isso o que ocorreu quando o autor/apelado lhe entregou dois veículos em pagamento, quando então ela restituiu quatro cheques em valor total de R$ 113 mil (R$ 40 mil, R$ 40 mil, R$ 21 mil e R$ 12 mil).

Sustenta, ainda, que, ao determinar restituição de cártulas, a sentença “
chancela um calote de R$ 99 mil
(...)
posto que os cheques devolvidos na transação, que são partes integrantes da petição inicial, que serviram para custear a dação em pagamento, estão sendo pagos novamente pela determinação judicial
”, e isso porque, contraditoriamente, o magistrado “
trata o caso como se a apelante tivesse recebido os bens e o apelado não tivesse sido restituído de qualquer título
”, mesmo tendo admitido como fato incontroverso a efetiva devolução de dois cheques de R$ 40 mil cada (cf. Id. nº 63982016 - pág. 6 a 63982017 - pág. 1).

Pede, sob esses fundamentos, que a sentença seja reformada para que o pedido declaratório seja julgado improcedente e seja reconhecido que “
o apelado realizou vários empréstimos mediante troca de cheques, assinando no verso de todos os cheques que trocava, foi restituído dos cheques na medida em que pagou parte da dívida
”, e que “
os cheques que ainda estão em poder da apelante não foram restituídos porque ainda não foram pagos
”, inclusive com reversão da distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes que pede sejam fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (sic – cf. Id. 63982017 - pág. 2).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 63982020).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A resolução da questão, que aparentemente induz complexidade, exige apenas atenta análise estritamente probatória, prescindindo, portanto, de maiores e profundas considerações de Direito.

Leitura dos autos mostra que, com efeito, na petição inicial, o autor reclama da cobrança de juros exorbitantes por parte da ré/apelante, dizendo, inclusive, que “
pagou R$ 201.500.00 de uma dívida atualizada que deveria ter sido finalizada quando houve o pagamento de R$ 167.688,25, mas a usura da requerida não permitiu e agora quer que o peticionante pague mais R$ 100.000.00, o que não pode acontecer, pois geraria um enriquecimento sem causa ainda maior
” (cf. Id. nº 63953489 - pág. 3).

Todavia, sobrevindo a contestação e produção de prova testemunhal e documental por ambas as partes, a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Os fatos alegados pela ré, no sentido de que forneceu diversos empréstimos para o autor
, na medida em que este lhe entregava cheques, periodicamente,
não restaram comprovados nos autos
, com exceção dos empréstimos dos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), os quais restaram incontroversos.

Neste sentido,
as provas testemunhal e documental não foram capazes de comprovar a existência dos sucessivos empréstimos alegados pela ré em proveito do autor
, de forma que assegurasse o direito de reter todos os títulos de créditos.

Em outros termos,
a ré não logrou êxito em demonstrar o fornecimento dos créditos
- exceto os supracitados -,
a data e o destino dos valores em proveito do autor, decorrente de supostos empréstimos verbais
.

Tais fatos, portanto, tornam incontroversos que os cheques entregues pelo autor em prol da ré serviram para pagar os débitos por ele contraídos, assim como os veículos automotores indicados na exordial.

Ora, incumbia à ré apresentar os comprovantes de transferência, recibos e/ou documento equivalente, a fim de demonstrar que, efetivamente, forneceu novos créditos ao autor, além dos indicados na exordial (R$ 30.000,00 e R$ 84.000,00), na medida em que este, periodicamente, entregava-lhe novos cheques.

Neste ponto, portanto, não se desincumbiu a ré do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o conjunto probatório,
restaram incontroversos os seguintes fatos
:

(i)
o autor contraiu empréstimo no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), entregando dois cheques no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada,
os quais já foram pagos
, inclusive, sendo-lhe restituídos os títulos; (ii)
o autor entregou cinco cheques para ré, cada um no valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais), e
efetuou o pagamento de apenas um por meio de transferência bancária da conta de sua esposa, contudo não obteve a sua devolução
; (iii) o autor
entregou quatro cheques para a ré, no valor de R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais) cada,
sendo apenas um restituído
por ocasião da entrega dos veículos automotores (F-1000 e Toyota Hilux); (iv) o autor entregou dois veículos automotores, sendo um veículo Ford F1000, ano/modelo 1994, placa BSR-0565, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e uma caminhonete Toyota Hilux CD 4x4, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (v)
o autor entregou três cheques para ré, cada um no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais),
sendo um compensado e os demais restituídos
por ocasião da entrega dos veículos automotores (F-1000 e Toyota Hilux).

Outrossim, não se ignora que
o autor entregou
para a ré: (i)
um cheque no valor de R$ 4.355,00
(quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais),
sem provisão de fundos
; (ii)
quatro cheques, cada um no valor de R$ 5.250,00
(cinco mil, duzentos e cinquenta reais),
sem provisão de fundos
; (iii)
um cheque, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), e; (iv
) três cheques, cada um no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais),
sem provisão de fundos
; todavia,
por não fazer parte da causa de pedir da petição inicial,
ou seja, por não integrar a pretensão autoral,
tais itens não foram relacionado como fatos incontroversos
, até porque a integração na eventual procedência do pedido configurar-se-ia sentença “ultra petita”.

Em suma, não restou comprovado o pagamento que o autor menciona, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), supostamente entregue, em espécie e de forma pessoal, para a demandada, pois não existem provas documentais ou testemunhais neste sentido.

Por outro lado, verifico que
o autor reconhece que o débito contraído com a ré, até o dia 24 de março de 2018, perfaz a quantia de R$ 167.688,25
(cento e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha carreada à inicial.

A
despeito de o autor indicar
, na planilha anexa na inicial, ter efetuado
pagamento na quantia de R$ 201.500,00
(duzentos e um mil e quinhentos reais),
não há provas
, repise-se, da entrega da quantia em espécie de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da ré, conforme alhures mencionado, e, ainda, o pagamento da quantia de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), para fins de amortização dos juros, indicado no memorial de cálculo.

Nesta toada, entendo que
restou comprovado o pagamento pelo autor da quantia de R$ 162.000,00
(cento e sessenta e dois mil reais), relativamente à transferência do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) de um cheque, pendente de restituição; o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do cheque compensado e emitido pela esposa do autor, e; o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acerca da dação em pagamento, por meio da entrega dos veículos automotores.

Com efeito, por mera operação aritmética, deduzindo o valor do débito declarado pelo autor – R$ 167.688,25 – da quantia por ele paga – R$ 162.000,00 – remanesce um saldo devedor de R$ 5.688,25 (cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), em relação aos títulos de créditos descritos nos ‘fatos incontroversos’, isto é: (i) o título compensado, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); os que foram restituídos ao autor, além dos que se encontram atualmente com a ré, quais sejam: três cheques no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) cada e, por fim, cinco cheques no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada.

Por consequência,
devido à existência de saldo remanescente a ser pago pelo autor em favor da ré, torna-se prejudicado o pedido de repetição do indébito
, cabendo, todavia, a demandada restituir parte dos títulos supracitados, de forma que permaneça com apenas um deles, qual seja, o cheque nº 705, Banco Bradesco, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), emitido pelo autor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inaugurais para DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), e, por consequência, DETERMINAR que a ré restitua os seguintes títulos de créditos: (...)

Na forma do art. 536, §1º, do CPC, a fim de cumprir a obrigação de fazer, estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do trânsito em julgado da sentença, a fim de que a ré deposite os títulos de crédito em juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
–
grifei
e
destaquei
.

Como visto, a questão da cobrança ou não de juros por parte da ré/apelante é completamente irrelevante para a solução da controvérsia, tanto que isso sequer é mencionado pelo MM. Juiz quando da resolução do mérito da celeuma, daí porque impertinente a discussão, em sede recursal, do incumbido de provar fatos relacionados a essa temática.

Exatamente como percebeu o MM. Juiz ao proferir a r. sentença, o que importa para definição do quadro decisório é quantificar, à luz das provas dos autos, o tamanho da dívida total e a dimensão dos valores já pagados a esse título, e, se este fosse maior que aquele, decidir pela repetição de indébito.

O juiz, então, corretamente focalizando a questão, admitiu que, apesar de apontar, em contestação, existência de “
uma dívida em aberto no valor de R$ 202.355,00
” (cf. Id. nº 63981973 - pág. 4), a ré não demonstrou de forma satisfatória do alegado, e isso é perfeitamente razoável e compreensível, já que ela mesmo confessa que nunca documentaram qualquer transação, nem mesmo emitiram recibos das operações.

Todavia, acertadamente considerou que, como o autor confessa a existência de dívida no valor de R$ 167.688,25 (cf. Id. nº 63953489 - pág. 3), trata-se de fato incontroverso, e, com base nesse valor é que deveria ser decidido o pedido declaratório.

O MM. Juiz verificou, ainda, que, segundo as provas coligidas e os fatos incontroversos, há demonstração de quitação de R$ 162.000,00, representados pela “
transferência do valor de R$ 12 mil de um cheque, pendente de restituição
”, pela compensação de uma outra cártula no valor de R$ 40 mil, e pela dação de dois veículos em pagamento pelo valor total de R$ 110 mil, e, assim, concluiu pela parcial procedência do pedido para declarar inexistente o débito já quitado.

Anoto, ainda, que, como se vê das razões recursais, a apelante se queixa especialmente do fato de que o MM. Juiz “
não aceita a argumentação da apelante, de que quando recebeu os veículos, devolveu alguns cheques ao autor e ainda juntou as copias dos referidos cheques
”, nem as assertivas de que, “
apresentado o cheque, o valor deste título era repassado em dinheiro; devolvido o dinheiro, o cheque era devolvido ao apelado
”, e, ainda, a de que “
se o apelado não pegou os cheques que estão em poder da apelante, é porque não lhe pagou
” (cf. Id. nº 63982016 - pág. 3/4).

Ocorre que, conforme pode-se extrair da própria narrativa da apelante, tais particularidades não foram demonstradas nos autos, e o fato de o autor confessar ter contraído diversos empréstimos junto a ela não autoriza ao Judiciário acolher e abraçar fraternalmente suas alegações de que a dívida perfaz R$ 202.355,00, exclusivamente porque inegável a “
contumácia do apelado em realizar empréstimos junto à apelante
” (cf. Id. nº 63982016 - pág. 3).

Como dito, se o autor afirma que a dívida total contraída em razão dos aludidos empréstimos é de R$
167.688,25, recai sobre a ré o ônus de provar que o montante devido é bem superior, e, não havendo qualquer fiapo de prova neste sentido, a questão deve ser analisada com base nos pontos incontroversos, porque estes
independem de produção probatória.

Assim, se o valor incontroverso é de R$
167.688,25 e há prova suficiente do pagamento de R$ 162 mil, deve realmente ser acolhido em parte do pedido declaratório, e, sendo igualmente incontroverso que a ré ainda detém em sua posse diversas cártulas entregues pelo autor como garantia desse débito declarado inexistente, a ordem de restituição é medida de rigor, e, ao contrário do alegado, não
“
chancela um calote de R$ 99 mil
”.

Apenas para esgotar a matéria, aponto que, com efeito, o MM. Juiz reconheceu como fato incontroverso a devolução de dois cheques de R$ 40 mil cada, mas, conforme explicado acima, esta particularidade não influencia, de maneira nenhuma, a conclusão decisória acerca da contabilidade da dívida incontroversa e dos valores comprovadamente quitados.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020